Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708374-55.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA, SONIA CLEMENTE RIBEIRO AGRAVADO: POWER ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA e SÔNIA RIBEIRO DA SILVA contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707575-42.2020.8.07.0003, promovido por POWER ENGENHARIA LTDA - ME em desfavor de CAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 56461256), o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela parte autora, determinando a inclusão, no polo passivo do cumprimento de sentença, de CARLOS ALBERTO DA SILVA, SÔNIA RIBEIRO DA SILVA e MASTER MEATS HOUSE BOUTIQUE DE CARNES LTDA. No agravo de instrumento interposto, os agravantes alegam que o reconhecimento de abuso de personalidade jurídica fora indevido, uma vez que a MASTER MEAT HOUSE, empresa incluída no polo passivo da demanda em razão da decisão vergastada, não participa de suposto grupo econômico com a devedora, assim como não possui qualquer vinculação com os agravantes. Apontam que os sócios da empresa são RENAN MIGNOLO e LUCIO MIGNOLO e que, ao contrário do alegado pela agravada, não está instalada no mesmo endereço da devedora, mas na Cidade de São Paulo. Em relação à condenação dos agravantes por crime tributário, aduzem que tal fato não constitui motivo para ensejar o reconhecimento de abuso de personalidade, de acordo com o artigo 50 do Código Civil, e que as condutas a si imputadas não guardam relação com intenção de “lesar credores”, sobretudo quando verificado que os fatos narrados na denúncia foram praticados, em tese, em janeiro de 2013 a janeiro de 2014. Asseveram que a agravante SÔNIA RIBEIRO DA SILVA foi absolvida no processo criminal, de forma que, se a condenação por crime tributário foi utilizada como lastro para atingir o patrimônio do agravante CARLOS ALBERTO DA SILVA, a mesma não deve ser utilizada para atingir o patrimônio da segunda agravante. Sustentam que não fora comprovado desvio de patrimônio da empresa devedora ou qualquer indício de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, assim como não foi apresentado qualquer indício no sentido de que as obrigações dos sócios estariam sendo adimplidas pela empresa ou vice-versa. Destacam que a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica não permite a inclusão dos sócios da empresa devedora no processo executivo, sob pena de ofensa ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Ao final, pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, ante o risco da perseguição do patrimônio dos agravantes. Em provimento definitivo, requer o provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão, com o improvimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência, para que seja determinada a exclusão dos agravantes do polo passivo da execução. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal juntados em ID 56461255. É o relatório. Decido. O pedido de reforma da r. decisão recorrida relativamente à empresa MASTER MEATS HOUSE BOUTIQUE DE CARNES LTDA., não se reveste do pressuposto de admissibilidade, consubstanciado na legitimidade e interesse recursais. Consoante dispõe o artigo 18 do Código de Processo Civil, é defeso à parte “pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” Ademais, de acordo com o artigo 996 do Código de Processo Civil, “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Da análise conjunta dos dispositivos legais transcritos, extrai-se a conclusão de que não é permitido à parte interpor recurso com a finalidade de resguardar interesses de terceiros, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TERCEIRO. ATUAÇÃO NA CONDIÇÃO DE INTERESSADO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 18, caput, do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. A mera atuação, na condição de interessado, em ação de prestação de contas, não confere àquele terceiro legitimidade ativa para a propositura do cumprimento da sentença ali prolatada. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1430678, 07002009120228079000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. FIADOR. RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. BEM DE FAMÍLA DE CO-PROPRIETÁRIA. INTERESSE. TERCEIRO PREJUDICADO. 1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. 2. É dever das partes cumprir com as obrigações contratualmente assumidas, sendo para os locatários, dentre outros, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, observado o uso convencionado ou presumido, restituindo o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu (artigo 23, incisos I , II e III, da Lei n.o 8.245/91) 3. O acordo firmado, que não acarretou novação, é incapaz de causar a rescisão automática do contrato de locação e de desobrigar o fiador das suas obrigações e garantias, que só ocorre com a efetiva devolução do imóvel com a entrega das chaves pelo locatário ao locador (artigo 39 da Lei n.o 8.245/91. 4. Ausente a comprovação de que os fiadores postularam pela exoneração da fiança, na forma do artigo 835 do Código Civil, bem como diante da existência de cláusula contratual que estipula a responsabilidade dos fiadores até a entrega do imóvel, estes devem responder pelos aluguéis e demais encargos da locação desde a sua assinatura até a entrega das chaves. 5. Incumbe ao terceiro prejudicado se contrapor à decisão que autorizou a penhora de ativo que lhe pertence, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilegitimidade do recorrente que pleiteia direito alheio em causa própria. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1785632, 07215451620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO MENOR. PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. MERA LIBERALIDADE. REVERSÃO EM FAVOR DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Art. 18, CPC. 1.1. Na hipótese dos autos, não demonstrada nos autos a legitimidade da primeira apelante para defender, em nome próprio, interesses do segundo apelante, seu apelo não pode ser conhecido. Recurso da ré não conhecido. 2. No caso, julgado procedente o pedido de revisão da verba alimentar, inequívoco o interesse recursal do réu que teve os alimentos reduzidos. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. 3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados no recurso adesivo e a sentença recorrida. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. 4. Não configura inovação recursal a interposição de recurso de apelação apresentada por réu revel quando está adstrito à matéria analisada em sentença. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 5. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar. 6. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando. 7. No caso dos autos, o apelante não logrou êxito em demonstrar a alteração em sua capacidade financeira, pois a contratação de empréstimos quando não comprovado que foram revertidos em benefício da família, constituem mera liberalidade do alimentante, não devendo ser considerados para aferir a redução contributiva e, portanto, não é elemento que autorize a redução dos alimentos prestados ao filho menor. 9. Recurso da ré não conhecido. Recurso do réu conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1379101, 07202656420208070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em exame, os agravantes insurgem-se contra decisão judicial que determinou a inclusão de seus nomes no polo passivo do cumprimento de sentença, assim como a inclusão do nome de terceiro, a MASTER MEATS HOUSE BOUTIQUE DE CARNES LTDA. Constata-se, dessa forma, que o agravo de instrumento interposto, em relação à mencionada empresa, não tem por objeto a proteção de direito próprio dos agravantes, mas de interesses de terceiro. Dessa forma, nos termos dos artigos 18 e 996 do Código de Processo Civil, carecem os agravantes de legitimidade e interesse recursais em relação à determinação de inclusão da referida empresa, situada no St. Hab. Vicente Pires Rua 5 - Taguatinga, Brasília – DF. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, quanto aos pedidos relativos à empresa MASTER MEATS HOUSE BOUTIQUE DE CARNES LTDA. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso em relação às partes agravantes. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal reside em verificar se estariam configurados os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, para o fim acolher o incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada CAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME. Na origem, trata-se de ação monitória decorrente de 3 (três) cheques devolvidos por insuficiência de fundos, tendo o cumprimento de sentença prosseguido contra empresa da qual os agravantes são sócios. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento temporário, ocasional e excepcional da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida. O Código Civil, em seu artigo 50, apresenta comando claramente direcionado à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (grifamos) O Código de Processo Civil, por sua vez, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Da leitura dos dispositivos legais transcritos, observa-se que é legalmente permitida a desconsideração da personalidade jurídica, desde que devidamente caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Cabe ressaltar que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no artigo 50do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou apenas o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja adesconsideraçãoda personalidade jurídica, contudo, fatos esses somados a outros de origem suspeita são passíveis a subsidiar o levantamento do véu da personalidade jurídica. Considerando que o desvio de finalidade é caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, tem-se por devidamente caracterizada a conduta dos agravantes, quando, a despeito de não quitar seus débitos com credores, abrem novo estabelecimento, com mesmo ramo de negócio e no mesmo local, fugindo das obrigações contraídas pela empresa anterior. Apesar de os agravantes juntarem documentos indicando a existência de uma empresa MASTER MEAT HOUSE localizada em São Paulo, e com quadro societário distinto, infere-se das provas produzidas a semelhança entre os nomes fantasia, franquia ou filial, porquanto há nos autos de origem fotos que indicam a continuidade do negócio (IDs 136711673, 136711674, 136711675, 136711676, 136711677, 136711678 e 156712078 dos autos de origem). Além do mais, através de rápida pesquisa em buscador da internet, verifica-se a existência de Master Meat House, situada no St. Hab. Vicente Pires Rua 5 - Taguatinga - DF, 70297-4003. Ademais, houve a citação pessoal da empresa por intermédio de oficial de justiça (ID 160917485 dos autos de origem). O professor Daniel Carnacchioni, ao discorrer a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, tece algumas críticas à norma inserta no artigo 50 do Código de Processo Civil4, nos seguintes termos: O Código Civil, pela primeira vez, trata da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, estando a matéria disciplinada em seu art. 50. Infelizmente, o Código Civil não retratou, de forma adequada, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Embora o abuso da personalidade jurídica tenha relação direta com a construção doutrinária da teoria em questão, a legislação civil limitou o referido abuso para apenas duas hipóteses, quais seja, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade da pessoa jurídica, em qualquer hipótese em que tal personalidade for utilizada como instrumento de fraude ou em qualquer situação que houver, por parte dos administradores abuso dessa personalidade. (...) Nossa lei, em afirmação vulgar, ficou no meio do caminho entre as teorias maior e menor. Para o Código Civil, a insolvência não basta para a desconsideração (teoria menor) e, por outro lado, não admite a suspensão da eficácia do princípio da autonomia patrimonial em qualquer outro caso de fraude ou abuso da personalidade (teoria maior), mas apenas se caracterizado o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”. (grifamos) No caso em análise, os agravantes sustentam que a não localização de bens penhoráveis, a suposta inexistência de grupo econômico, a condenação do agravante por crime tributário e a falta de comprovação de desvio de patrimônio, não se ajusta aos conceitos delineados no artigo 50 do Código Civil. Nesse contexto, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida, porquanto há fortes indícios da continuidade do negócio por intermédio de outra pessoa jurídica, sem o devido pagamento de credores. Ressalto que o desvio de finalidade ocorre com o propósito de lesar credores, o que acontece quando se camufla a empresa devedora com a criação de uma nova pessoa jurídica, sem honrar as dívidas contraídas. Ainda, da análise da denúncia oferecida pelo Ministério Público no autos do processo no 2018.01.1.016288-4 (ID 177505536 dos autos de origem), verifica-se que a empresa executada fora utilizada para a prática de ilícito, tendo seu sócio CARLOS ALBERTO DA SILVA sido condenado por crime contra a ordem tributária, agravado por grave dano à coletividade, de modo que o desvio de finalidade também se caracteriza com o uso da empresa para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, conforme entendimento proferido por esta egrégia corte em casos semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. MATÉRIA NÃO INSERTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RELAÇÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSOLVÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE. VERIFICAÇÃO. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMPROVAÇÃO DOS APORTES FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aferida a miserabilidade jurídica das partes apelantes, pessoas físicas e jurídicas, por meio de prova robusta documental evidenciada pela declaração de hipossuficiência acostada aos autos em conjunto especialmente com extratos bancários e cópia de declarações anual de imposto de renda apresentados, devem ser-lhes concedidas as benesses da justiça gratuita, com efeitos ex nunc. 2. A matéria afeita à declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação não está inserta no rol taxativo do artigo 2o da Resolução 23/2010 do TJDFT, afastando-se, pois, a competência da Vara de Falência e de Recuperações Judiciais. Sendo assim, e, constatada que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, a competência para apreciação e julgamento do feito é da Vara Cível. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo Cível. 3. Sendo a relação de direito material havida entre as partes derivada de rescisão de contrato de investimento conjunto, o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 4. Estando comprovada a insuficiência de bens em nome da empresa originariamente demandada para satisfação do débito, assim como ante a existência de fortes indícios de desvio de finalidade, concernente à prática do crime de pirâmide financeira, necessária se faz a desconsideração da personalidade jurídica, devendo figurar no pólo passivo da demanda as demais empresas integrantes do grupo econômico e seus sócios, que respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores-investidores. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 5. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 6. Nos termos do artigo 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico cujo objeto seja ilícito, a exemplo do contrato de sociedade em conta de participação, na qual a empresa denominada sócia ostensiva atua como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, que, em verdade, configura nítido esquema de pirâmide financeira, vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se, pois, o retorno das partes ao status quo, consoante estabelece o artigo 182 do mesmo diploma. 7. Acolhidos os pedidos autorais em sua integralidade, a parte demandada deve arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do regramento legal contido no artigo 85 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em reconhecimento da sucumbência recíproca. 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1364933, 07298880320208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. COOPERATIVA HABITACIONAL. GESTÃO TEMERÁRIA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. DESVIO DE FINALIDADE. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE DA PRESIDENTE DO ENTE DEVEDOR. CABIMENTO. A pessoa jurídica tem como característica o princípio da autonomia, de modo que possui existência independente, e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio diverso dos membros que a integram. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento excepcional, temporário e episódico da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio do particular, a obrigação não cumprida. Para o deferimento da referida medida, há de se analisar os aspectos materiais, consubstanciados nas legislações respectivas, bem como, no que tange aos aspectos formais, à sistemática processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 133 a 137. Inexiste error in procedendo na hipótese em que foi observado o procedimento obrigatório estabelecido no Código de Ritos, tendo havido comunicação ao distribuidor, suspensão do curso do processo, citação da parte interessada para apresentação de defesa, bem como a concessão de oportunidade destinada à produção probatória, não havendo que falar em violação ao princípio do contraditório. Revelam-se presentes os requisitos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica, à luz do artigo 50, do Código Civil, porquanto demonstrado evidente abuso da personalidade jurídica da cooperativa executada, caracterizado por flagrante desvio de finalidade, haja vista a prática de atos escusos por sua Presidente, conforme noticiado em sentença condenatória proferida em ação penal, representados pelo cometimento, em tese, dos delitos de gestão temerária (previsto no artigo 3o, inciso IX, da no 1.521/51, segunda figura) e de crime contra a economia popular (previsto no artigo 65, da Lei no 4.591/64). Para a desconsideração da personalidade jurídica, é desnecessária a demonstração de inexistência de bens da pessoa jurídica. Precedente do STJ. (Acórdão 1159329, 07205160420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O d. Magistrado de primeiro grau, ao deferir a desconsideração da personalidade jurídica, considerou que (o) sócio administrador abriu nova empresa no mesmo endereço e realizando mesma atividade com objetivo de esquivar no pagamento e que há condenação por crime contra a ordem tributária perpetrado com o uso da empresa executada, da qual são sócios os dois agravantes. Apesar de a condenação não ter atingido a sócia SÔNIA CLEMENTE RIBEIRO, houve a utilização da empresa da qual participa a sociedade, motivo pelo qual é cabível a sua inclusão no polo passivo da demanda. Além disso, se houve dissolução irregular da empresa devedora, sem quitação das obrigações pendentes ou existência bens para saldá-las, fica caracterizado o dolo dos sócios em lesar seus credores. Saliento, ainda, que a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça aduz que (P)resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Dessa forma, restara devidamente caracterizado o desvio de finalidade, de modo a evitar ou dificultar o cumprimento da obrigação pecuniária exequenda. Assim, da análise não exauriente da questão controvertida, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2024 às 15:03:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, p. 1589-1590. 3 https://www.google.com/search?q=MASTER+MEAT+HOUSE+bras%C3%ADlia&amp;oq=MASTER+MEAT+HOUSE+bras%C3%ADlia&amp;gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCDQyNzlqMGo3qAIAsAIA&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8#ip=1 4 CARNACCHIONI. Daniel. Manual de Direito Civil. Volume Único. 2a Edição. Editora JusPodivum. p. 235.